Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704797-42.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLOS RIBEIRO DA SILVA EMBARGADO: SPE GLEBA 1 - RESIDENCIAL NOVO GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marlos Ribeiro da Silva (ID no 69149628) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento (ID no 68690688). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO